Tribunal: TJMT
Processo: 1054297-85.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054297-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAN DOUGLAS RIBEIRO - CPF: 048.728.591-38 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO FIORENTIN - CPF: 000.868.291-73 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1ª Vogal: Exmo(a). DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGENS. COMPRA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DEVIDO DE ACORDO COM A LEI 14.034/2020. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA NÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a viagem programada foi cancelada na época da pandemia do Coronavírus – Covid 19, em que houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, para que haja

indenização por dano extrapatrimonial deve ser demonstrada a efetiva ocorrência fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Não restando configurado prova de que a agência de viagens tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade do autor, visto que este sequer efetuou reclamação administrativa para o pedido de reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagens, bem como que os fatos ocorreram durante a pandemia do COVID-19, não restou caracterizado o dano moral.

O consumidor faz jus à restituição do valor desembolsado, sendo que a importância a ser devolvida deve ser atualizada pelo INPC, a partir do desembolso e os juros moratórios, decorrente de responsabilidade contratual, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1054297-85.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Willian Douglas Ribeiro

Recorrido(s):

Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No presente caso o Autor conta que em 25.07.2020, adquiriu um pacote de viagens para o Rio de Janeiro no valor de R$ 1.132,90, com saída de Cuiabá/MT no dia 10.09.2020. Ocorre que no dia seguinte da compra houve o cancelamento de sua compra, bem como foi informado que o reembolso aconteceria até doze meses após o início do cancelamento, entretanto, até a data da propositura da ação não teve o valor devolvido pela reclamada, motivo pelo qual, pleiteia pela restituição do valor pago pelo pacote de viagens, bem como indenização a título de dano moral.

A Reclamada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso inominado, mas em sua defesa alega que o cancelamento foi decorrente de um erro no banco utilizado pelo autor, não havendo responsabilidade quanto aos fatos narrados na inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso o cancelamento do pacote de viagens adquirido pelo autor, bem como que de acordo com os documentos apresentados na inicial foram descontados as cinco parcelas no valor de R$ 226,58, cada no cartão de crédito utilizado na compra.

Destaco que os fatos narrados ocorreram no período da pandemia do Coronavírus – Covid 19, qual afeta o contrato firmado entre as partes. Nesse cenário, o Governo Federal editou a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, originária da Medida Provisória n. 925, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.

Nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020, em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à prova do dano moral,
in verbis:

“
Art. 251-A.
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Portanto, para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o artigo acima citado e o inciso X, artigo 5º, da Constituição Federal, o que não restou comprovado no caso concreto.

Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese à ausência de disponibilização do crédito e de restituição do valor desembolsado pela parte autora, inexiste comprovação de tratativa administrativa quanto a este fato, bem como a situação vivenciada pelo Reclamante, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade.

Ademais, a Lei
n. 14
.034/2020, em seu artigo 3º, prevê o seguinte a respeito do reembolso:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não poderia ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor da passagem aérea.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do cancelamento do pacote de viagens, a saber 26.07.2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser determinada a restituição integral do valor desembolsado, a saber R$
1.132,90
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
condeno a Reclamada a reembolsar ao Reclamante o valor de R$ 1.132,90, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023